Tribunal: STF
Processo: ARE 1519411
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se, na origem, de acórdão proferido pela 13ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. CARTA DE FIANÇA. ALEGADA DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PRAZO DE DOIS ANOS DO ARTIGO 1.649 DO CC/02 QUE SE INICIA DO TÉRMINO DA SOCIEDADE CONJUGAL, QUE NÃO OCORREU NA ESPÉCIE. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DAS DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 1.647, III, DO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO RESTRITA DA REGRA AOS AVAIS PRESTADOS NOS TÍTULOS ATÍPICOS, DE MOD QUE NÃO ALCANÇA OS TÍTULOS DE CRÉDITO NOMINADOS (TÍPICOS), CONFORME ENTENDIMENTO DO STJ. HIPÓTESE, TODAVIA, QUE NÃO SE TRATA DE AVAL, MAS, SIM, CONTRATO DE FIANÇA. GARANTIA DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM CÉDULA DE PRODUTO RURAL. INEFICÁCIA DA GARANTIA PRESTADA SEM OUTORGA CONJUGAL. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO FIADOR, QUE NÃO OCULTOU O SEU ESTADO CIVIL. ENUNCIADO DA SÚMULA 332 DO STJ. DECLARAÇÃO DE NULIDADE MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVEM SER FIXADOS SEGUNDO O CRITÉRIO DA EQUIDADE, OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO NESSE PONTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração por ambas as partes, foram desprovidos.



    Interposto recurso especial por Maria Ester Caetano Zanin, o 1º Vice-Presidente do Tribunal de origem, em virtude julgamento do Tema nº 1.076/STJ, determinou o retorno dos autos à Câmara julgadora para eventual juízo de retratação.



    Em novo julgamento do feito, a 13ª Câmara Cível do TJPR exerceu o juízo de retratação adequando o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO PARA FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM BASE NA EQUIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO PELO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO. QUESTÃO SUBMETIDA A JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, INC. II, DO CPC/2015, E ART. 371 E 372, DO RITJPR. DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A TESE RECÉM FIXADA NO TEMA 1076 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA QUANDO O VALOR DA CAUSA É ELEVADO. OBSERVÂNCIA AOS PERCENTUAIS PREVISTOS NO ART. 85 DO CPC. HONORÁRIOS MAJORADOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 



    ‘Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou (b) o valor da causa for muito baixo.’ (STJ. REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31 /5/2022).” (e-doc. 131)



    Irresignado, o Banco Indusval S.A. interpôs, simultaneamente, recursos especial e extraordinário.



    Sustenta, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 2º, 5º, caput e incisos I e XXXV, 7º, inciso V, e 170 da Constituição Federal.



    Pontua que a insurgência diz respeito à “possibilidade de fixação por equidade de honorários advocatícios em causas de elevado valor”.



    Discorre, em síntese, que: 



    “Trata-se, na origem, de ação declaratória por meio da qual a ora Recorrida, busca a declaração de nulidade da fiança prestada por seu marido – Sr. Santo Zanin (‘Santo Zanin’) – como garantia das cédulas de crédito rural nºs 1013/2016; 1054/2016; 1055/2016; e 1042/2016, sob o fundamento de que não foi concedida a outorga uxória. 



    Após o regular processamento da demanda, sobreveio sentença de procedência, declarando nula a fiança prestada e condenando o Recorrente ao pagamento de 10% sobre o valor da condenação a título de honorários advocatícios. 



    Visando reformar a sentença proferida, o Recorrente interpôs recurso de Apelação, ao qual foi dado parcial provimento apenas para reduzir o valor dos honorários advocatícios de sucumbência para R$15.000,00 (quinze mil reais), uma vez que a fixação tal como aplicada em sentença de primeira instância geraria uma condenação, a título de honorários sucumbenciais, de mais de 2 milhões de reais não atualizados, entendendo-se, em um primeiro momento, o Tribunal a quo, que tal quantia não seria razoável pela ausência de complexidade da demanda.”



    Alega que “o acórdão recorrido desprezou a jurisprudência dominante do STF no sentido de que é admissível uma exegese ampliada do §8º do art. 85 do CPC a autorizar o juízo equitativo na estipulação de honorários advocatícios nas causas de valor exorbitante”.



    Aduz que a decisão atacada viola o princípio da isonomia “quando deixa de levar em conta, para fixação dos honorários advocatícios, os aspectos objetivos dos litígios, como a complexidade e o valor da demanda. Nessa perspectiva, tem-se que a aplicação taxativa do §8º do art. 85 do CPC/15 compromete a uniformidade remuneratória dos advogados em causas de mesma complexidade, mas com distinção de valor, transformando, o processo judicial, em verdadeira loteria”.



    Ressalta que “os honorários advocatícios possuem natureza remuneratória, motivo pelo qual o arbitramento de seu valor deve guardar perfeita correspondência com o trabalho e esforço empreendidos pelo advogado na defesa do interesse da parte”.



    Afirma que “os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o princípio da razoabilidade, que norteia todo o ordenamento jurídico processual civil”.



    Argumenta que a “condenação do Recorrente no patamar proferido no acórdão combatido mostra-se EXTREMAMENTE EXCESSIVA E IRRASOÁVEL, CHEGANDO A SER IMORAL, estando em desconformidade com os parâmetros fixados na legislação acima citada e com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, isso porque o valor atualizado dos honorários ultrapassa a barreira dos TRÊS MILHÕES DE REAIS, o que não coaduna com a complexidade da demanda, além de causar inequívoco ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DOS ADVOGADOS DA RECORRIDA, O QUE É EXPRESSAMENTE VEDADO PELO ORDENAMENTO”.



    Assevera que “o acórdão recorrido ainda viola, frontal e perigosamente, a separação dos poderes e a independência da função jurisdicional”, salientando que, “para desautorizar a aplicação do método equitativo nas causas de valor exorbitante, o acórdão recorrido apoia-se no inacreditável fundamento de que a redação do §8º do art. 85 do CPC/15 seria terminantemente clara, a afastar qualquer necessidade de interpretação judicial, como se a norma nela contida fosse hermeticamente aplicável a qualquer hipótese factível, prevista ou não pelo legislador, proibindo aos juízes de exercerem o inestimável papel de intérpretes judiciais”.



    Defende que “ao impedir que os órgãos judiciais façam uso das legítimas técnicas interpretativas para a correta resolução dos litígios, tem-se manifesta violação à independência do Poder Judiciário e ao princípio da separação dos poderes, na medida em que os órgãos julgadores se colocam numa posição subserviente à atividade legislativa desempenhada pelo Poder Legislativo”.



    Ao exercer o juízo de admissibilidade, o 1º Vice-Presidente do Tribunal de origem “nego[u] seguimento ao recurso extraordinário, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do novo Código de Processo Civil, quanto ao princípio da inafastabilidade de jurisdição e inadmit[iu] o recurso quanto às questões remanescentes”.



    Contra essa decisão a recorrente interpôs agravo com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil.



    Em 08/11/2024, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos à Corte de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema nº 1.255).



    Após permanecer sobrestado, os autos retornaram a esta Corte por força de decisão do 1º Vice-Presidente do TJPR, proferida nos seguintes termos:



    “(...) extrai-se dos autos que o recurso em análise foi sobrestado, conforme despacho de mov. 26.1, em atendimento à decisão proferida no AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.519.411, que determinou a devolução dos autos à Corte de origem considerando que ‘O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1.412.069 (Tema nº 1255), reconheceu a existência de repercussão geral para a controvérsia acerca da “Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes’. (mov. 19.1 – autos 0001468- 79.2023.8.16.0128 AIRE). 



    Ocorre que posteriormente à decisão acima referida, o próprio Supremo Tribunal Federal, decidindo Questão de Ordem no Recurso Extraordinário 1.412.069 PARANÁ, esclareceu que ‘o Tema RG nº 1.255 está, atualmente, restrito à fixação de honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública, nos termos do voto do Relator, Ministro André Mendonça. Plenário, Sessão Virtual de 28.2.2025 a 11.3.2025’. 



    Diante disso, e levando-se em conta que o Colegiado, em juízo de retratação, proferiu decisão de acordo com a tese fixada no Tema 1.076/STJ (mov. 66.1 – autos 0000238- 07.2020.8.16.0128 Ap), e uma vez já realizado o exame de admissibilidade do presente recurso (mov. 16.1), nada há aqui para ser examinado.”



    Distribuídos livremente à minha relatoria, em 1º/08/2025, em razão do julgamento do RE nº 1.503.603/RS, feito paradigma do Tema nº 1.402 da Repercussão Geral, determinei novamente a devolução dos autos ao TJPR conforme disposto nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil.



    Entretanto, mais uma vez os autos retornaram a esta Corte em razão de decisão proferida pela 1ª Vice-Presidência do Tribunal a quo, assim fundamentada:



    “(...) não obstante a vinculação do presente feito, pelo STF, ao Tema 1402 da Repercussão Geral, tem-se que, por meio de decisão publicada em 9/9/2025, ‘O Plenário, por maioria, reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão discutida nestes autos, por não se tratar de matéria constitucional.’



    Nesse passo, conclui-se que o feito deve prosseguir, com o envio do AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO CÍVEL nº 0001468-79.2023.8.16.0128 AIRE ao Supremo Tribunal Federal, recurso que tem por objeto a decisão de mov. 16.1 (RE), que negou seguimento ao recurso extraordinário com base no artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do novo Código de Processo Civil, quanto ao princípio da inafastabilidade de jurisdição e recurso quanto às questões remanescentes.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No que diz respeito ao princípio da inafastabilidade de jurisdição (art. 5º, XXXV, CF), verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada, neste ponto, em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral (Tema nº 895).



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18). 



    Assim, não conheço do recurso quanto ao capítulo acima mencionado. 



    Ademais, ressalte-se que o Plenário desta Corte, no exame do RE nº 1.503.603/RS, feito paradigma do Tema nº 1.402, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, concluiu pela ausência de repercussão geral da discussão relativa à fixação de honorários de sucumbência por equidade, nas causas que não envolvem a Fazenda Pública, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 



    Nesse sentido, a recente decisão monocrática: ARE 1.558.213/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 08/08/2025



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente